Tribunal: TJSP
Processo: 2122675-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Com o benefício da gratuidade para os agravantes com renda líquida mensal entre R$ 3.072,65 e R$ 6.261,52. Prejudicado para os agravantes com renda líquida mensal superior, que optaram pelo recolhimento proporcional do preparo. IRDR, Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Com o benefício da gratuidade para os agravantes com renda líquida mensal entre R$ 3.072,65 e R$ 6.261,52. Prejudicado para os agravantes com renda líquida mensal superior, que optaram pelo recolhimento proporcional do preparo. IRDR, Tema 47. Suspensão. A coisa julgada se define por si, quanto ao seu alcance e extensão, não comportando ingerência alguma de ulteriores definições, aplicáveis somente aos processos ainda não julgados, de modo que a definição final em IRDR não poderá ter efeito sobre a coisa julgada, devendo a inclusão ou não do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios ser estabelecida estritamente a partir do título, por isso não se aplicando à hipótese a suspensão decorrente do IRDR, que cumpre afastar. Recurso provido.